Tribunal: TJES
Processo: 0000761-55.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-55.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS PESSIN

APELADO: AUTO POSTO FALQUETO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes alegando omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante Francisco Carlos Pessin.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, formulado pelo apelante, à luz da presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no §3° do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vício da omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ser objeto de decisão, de ofício ou a requerimento, conforme dispõe o art. 1.022, II, do CPC.

4. No presente caso, o acórdão embargado deixou de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante, configurando omissão a ser suprida.

5. A concessão da assistência judiciária gratuita é pautada na presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa física, conforme §3º do art. 99 do CPC, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas diante de provas robustas que infirmem tal presunção.

5. O recorrente comprovou o exercício da função de borracheiro e apresentou demonstrativo de pagamento com renda mensal de R$ 1.339,30, não havendo nos autos elementos que refutem a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração providos para sanar a omissão e conceder a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Tese de julgamento
: 1. A omissão referente ao pedido de assistência judiciária gratuita deve ser suprida quando não há análise expressa no acórdão e os requisitos para sua concessão, como a presunção de veracidade da declaração de pobreza, se fazem presentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, deve ser suprida a alegada omissão apontada por ambos os embargantes, pois no judicioso voto condutor do acórdão embargado, apresentado pelo eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, não fora analisada o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo apelante Francisco Carlos Pessin
.

A concessão da assistência judiciária gratuita, de acordo com o Código de Processo Civil, é pautada na presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa física, conforme §3° do art. 99 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o magistrado somente poderá indeferir o benefício caso haja provas robustas que infirmem tal presunção. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Na hipótese, o recorrente comprovou, por meio de demonstrativo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2023, que exerce a função de borracheiro e recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.339,30, inexistindo nos autos qualquer elemento que refute a alegada hipossuficiência financeira,

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou
provimento
para, sanando a omissão, conceder a assistência judiciária gratuita ao recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial 12/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões